Tribunal: TJSP
Processo: 1000120-27.2022.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de revisão de débito cumulada com pedidos de repetição de valores e indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Cobrança da diferença de consumo após suposto impedimento de acesso e após suspensão da leitura em decorrência da pandemia pelo vírus COVID-19. Companhia de energia

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de revisão de débito cumulada com pedidos de repetição de valores e indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Cobrança da diferença de consumo após suposto impedimento de acesso e após suspensão da leitura em decorrência da pandemia pelo vírus COVID-19. Companhia de energia elétrica que não logrou demonstrar a correção do excessivo valor cobrado da consumidora, ônus que lhe cabia. Faturas inexigíveis, mas com autorização para emissão de novas faturas calculadas de acordo com a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao impedimento.
Restituição dobrada de valores pagos a maior, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
A inclusão ou manutenção indevida de apontamento em banco de dados de órgão de proteção ao crédito gera dano moral indenizável, in re ipsa. Quantum indenizatório que se fixa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), parâmetro que tem sido ordinariamente adotado na hipótese vertente por esta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.